Tribunal: TJMT
Processo: 1009617-97.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIBURCIO MARTINS - CPF: 429.822.861-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009617-97.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

14.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido (a):

TIBURCIO MARTINS

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. TARIFAS COBRADAS ORIUNDAS DE CONTA CORRENTE. RECLAMADO
QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APENAS EM RELAÇÃO A CESTA DE BENEFÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS A SER RESTITUÍDO EM DOBRO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos em sua conta salário, tais como a
[a] Título Capitalização [b] Cesta Benefício I [c] Capitalização,
os quais não foram contratados.

2.

Nos autos, o Banco Bradesco comprova a contratação dos serviços apenas em relação à CESTA BENEFÍCIO I, já em relação as demais cobranças não trouxe aos autos qualquer comprovação da contratação e adesão aos serviços ofertados, portanto, a cobrança é legitima apenas em relação ao serviço “cesta benefício”, em relação aos demais é ilegal.

3.
Dessa forma a cobrança indevida realizada pelo Banco deve ser restituído em dobro, conforme consignado na sentença de origem.

4.

Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.
Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos em sua conta salário, tais como a [a] Título Capitalização [b] Cesta Benefício I [c] Capitalização, os quais não foram contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

a) Julgar
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada referente aos serviços não contratados de
Título Capitalização e Capitalização;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais, os valores que foram efetivamente descontados consistente nas tarifas
Título Capitalização e Capitalização, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material sofrido pela consumidora decorrente dos descontos indevidos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Isso porque, nos autos, o Banco Bradesco comprova a contratação dos serviços apenas em relação à CESTA BENEFÍCIO I, já em relação as demais cobranças não trouxe aos autos qualquer comprovação da contratação e adesão aos serviços ofertados, portanto, a cobrança é legitima apenas em relação ao serviço “cesta benefício”, em relação aos demais é ilegal.

Dessa forma a cobrança indevida realizada pelo Banco deve ser restituído em dobro, conforme consignado na sentença de origem.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S
.A
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023